Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014951-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), JOANNA BENG SCHMITT - CPF: 050.150.249-16 (AGRAVANTE), EMILIA BERNARDETE SCHMITT TORINELLI - CPF: 885.467.139-87 (AGRAVANTE), OTILIA SCHMITT FERREIRA - CPF: 474.892.009-20 (AGRAVANTE), IVO SCHMITT - CPF: 103.945.679-00 (AGRAVANTE), DULCE CHIODINI SCHMITT - CPF: 654.479.139-34 (AGRAVANTE), GUIDO FRANCISCO SCHMITT - CPF: 103.913.989-20 (AGRAVANTE), LORI BRANDENBURG SCHMITT - CPF: 889.935.909-15 (AGRAVANTE), BRUNO BREITHAUPT - CPF: 093.095.869-15 (AGRAVANTE), JANICE HAFERMANN BREITHAUPT - CPF: 597.439.309-06 (AGRAVANTE), GILBERTO OSCAR MARCATTO - CPF: 351.482.769-91 (AGRAVANTE), ANA LUCIA HAFERMANN MARCATTO - CPF: 948.751.629-87 (AGRAVANTE), WILMAR JOSE SCHMITT - CPF: 517.966.439-04 (AGRAVANTE), MARIA RAQUEL IMHOF SCHMITT - CPF: 739.758.699-68 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO EWALD - CPF: 692.703.259-20 (AGRAVANTE), BEATRIS REGINA SCHMITT EWALD - CPF: 692.703.849-34 (AGRAVANTE), CLARIBEL SCHMITT - CPF: 466.250.709-04 (AGRAVANTE), RUTH IZABELA SCHMITT - CPF: 356.894.989-04 (AGRAVANTE), DANTE LUIS SCHMITT - CPF: 218.711.089-34 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO SCHMITT - CPF: 072.728.049-04 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ ROSA DE BEM - CPF: 005.965.319-15 (AGRAVANTE), ELIANE SCHMITT DE BEM - CPF: 008.389.739-90 (AGRAVANTE), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (AGRAVADO), SHEILLA FARIAS PALEARE - CPF: 570.052.811-87 (AGRAVADO), THAIZ PALEARE BALDISSERA - CPF: 017.141.019-08 (AGRAVADO), LUCIANO BALDISSERA - CPF: 353.801.601-15 (AGRAVADO), FLAVIO CESAR PALEARE - CPF: 804.588.661-72 (AGRAVADO), MAURI XAVIER LOPES - CPF: 254.185.809-49 (AGRAVADO), ANTONIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 072.389.241-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELOIR HENRIQUE PALEARE (AGRAVADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), THAIS LUNARDON TOLEDO - CPF: 055.770.349-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DA ÁREA À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA DOS RÉUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Além da presença de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, a concessão da tutela de urgência depende da existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito” alegado (CPC, art. 300), e, tratando-se de ação Reivindicatória, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado exige individualização da coisa, demonstração da titularidade do domínio pela parte autora e, principalmente, a natureza injusta da posse ou detenção exercida pelo réu sobre a coisa reivindicada. 2. Não havendo prova satisfatória de dano ambiental e, principalmente, que é injusta a posse exercida pelos agravados sobre a área, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido liminar de imissão da autora na posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA SCHMITT GASCHO e outros trinta e quatro familiares (“
Família Schmitt
”) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes
” (Proc. nº 0000003-44.2001.8.11.0096), ajuizada pelos agravantes contra ELOIR CÉSAR PALEARE e outros oito familiares (“
Família Paleare
”), e contra ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA e MAURI XAVIER LOPES e suas respectivas esposas, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes para que lhes fosse “
restituída a posse da área
(reivindicada)
, mediante a expedição de mandado de imissão, para que sejam adotadas as medidas necessárias à preservação da área, bem como a prevenção de novos danos ambientais e eventuais responsabilizações causadas pelos atos ilícitos de titularidade dos requeridos
”, bem como para que fosse ordenada “
expedição de ofício a Polícia Civil e os demais órgãos competentes para que informem a existência de inquéritos e autuações envolvendo o desmatamento das terras e, eventualmente, providenciam as cópias nos autos
”, por reputar ausentes os requisitos de probabilidade do direito alegado, eis que “
não ficou demonstrada a posse injusta da parte adversa
”, nem “
qualquer irregularidade ambiental que justifique a concessão da imissão na posse, ao menos até o presente momento
”, e, além disso, “
também não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”, pois “
não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que aguardar o seu curso
”.

Ao apreciar os declaratórios subsequentes, o MM. Juiz indeferiu novo pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes para que os réus/agravados fossem intimados para apresentar “
o contrato de arrendamento relativo aos trabalhos que foram iniciados no imóvel rural, bem como todos os contratos existentes que envolvam o uso ilegal da terra
”, fossem compelidos a depositar em Juízo “
os valores obtidos em contraprestação à exploração do imóvel, em especial os valores que auferidos com o recente arrendamento rural
”, e, ainda, em caso de recusa, fosse ordenada “
a imediata suspensão de qualquer atividade sobre o imóvel
” (cf. Ids. nº 93653163 e 119663338 dos autos de origem).

Os autores/agravantes discorrem sobre a “
necessidade de
(sua)
imissão precária
(...)
na posse do imóvel para
(...)
preservação
(...)
e prevenção de novos danos ambientais
”, argumentam que “
a comprovação da posse injusta, em sede de tutela de urgência, configura requisito subsidiário quando demonstrada a prova do domínio, somada à ocorrência de atos de degradação ambiental na área objeto da ação Reivindicatória
”, e, com notável ênfase aos aspectos ambientais e à importância da preservação, repetem que os réus/agravados “
vêm, há vinte anos, praticando atos ilícitos no imóvel rural objeto da lide
” (sic – cf. Id. nº 173536685 - Pág. 8/9).

Em outra frente, abandonando a linha argumentativa ambiental e saltando para a econômicofinanceira, discorrem longamente sobre a “
necessidade de apresentação dos contratos de arrendamento relativos aos trabalhos realizados no imóvel rural, com o consequente depósito em juízo dos valores obtidos como contraprestação, sob pena de imediata suspensão de qualquer atividade no imóvel
”, argumentando que o MM. Juiz não poderia ter indeferido o pedido por entender que recai sobre eles, autores/agravantes, o ônus de produzir provas sobre os supostos prejuízos financeiros suportados pela falta de exploração da área, pois é “
obviamente nula
(...)
a possibilidade de os agravados
(fornecerem)
espontaneamente os documentos solicitados
”.

Sustentam que o MM. Juiz tampouco poderia ter rejeitado a pretensão de compelir os réus/agravados ao depósito judicial de todo e qualquer valor auferido pela exploração do imóvel por entender que a medida impediria o desenvolvimento de atividade econômica, em descompasso com o art. 170, I, da CF, pois “
não se pode presumir
” que a imposição de obrigação de depositar valores em Juízo cause embaraços significativos (sic – cf. Id. nº 173536685 - Pág. 14/17).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, sejam deferidos os pedidos de tutela de urgência formulados em Primeiro Grau, ordenando-se sua imissão na posse do imóvel objeto da lide “
para que sejam adotadas as medidas necessárias à preservação da área, bem como a prevenção de novos danos ambientais e eventuais responsabilizações causadas pelos atos ilícitos de titularidade dos requeridos
”, bem como para “
determinar aos agravados, imediatamente, que apresentem o contrato de arrendamento relativo aos trabalhos que foram iniciados no imóvel rural, bem como todos os contratos existentes que envolvam o uso indevido da terra, discriminando o valor da operação, datas, vigência das relações jurídicas, e demais informações, sob pena da imediata suspensão de qualquer atividade sobre o imóvel
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 173536685 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
175656665
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
177135676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Analisando o caso, verifica-se que não assiste razão à parte autora.

Em se tratando de ação reivindicatória, o êxito da demanda está amarrado aos seguintes requisitos: a) comprovação da propriedade do bem reivindicado, b) a adequada individualização da área e, c) a comprovação da posse injusta da parte adversa.

Ocorre que, em cognição sumária, não ficou demonstrada a posse injusta da parte adversa. Isto porque, embora a parte reivindicante alegue possuir um título originário, este é de 1965 e já transcorreu lapso de tempo considerável entre a aquisição e o ajuizamento desta ação, o que torna frágil a documentação coligida para concessão de tutela de urgência.

O Tribunal de Jstiça deste Estado possui firme posicionamento de que a não comprovação da posse injusta é impeditivo para concessão da tutela antecipada

(...)

Além disso, também não foi comprovada qualquer irregularidade ambiental, que justifique a concessão da imissão na posse, ao menos até presente momento.

Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito pretendido em tutela de urgência, pois, ainda que a parte reivindicante possua título originário, não houve demonstração do exercício da posse injusta pelos réus.

Apenas com a análise aprofundada das provas, vertical e horizontalmente, será possível chegar a uma conclusão justa e conclusiva com o direito, sendo temerário antecipar o efetivo acesso do bem da vida.

Se isso não fosse bastante, também não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que guardar o seu curso. O mero receio de dano ao patrimônio ou ao meio ambiente não indica urgência no processo, até mesmo porque em se tratando de dano ambiental as providências já são adotadas pelos órgãos competentes e se houver dano patrimonial, este é passível de posterior execução.

Ademais, promover a imissão na posse do imóvel, poderia trazer ao processo efeitos de difícil ou arriscada reversão, o que não é permitido pelo art. 300, § 3º do CPC.

Os elementos não são suficientes à formação do convencimento, neste momento processual, para fim de se conceder a tutela de urgência pleiteada. Assim, deve-se aguardar o exaurimento do feito para obter-se a tutela pretendida, sendo necessária a dilação probatória, para fim de demonstrar a validade dos títulos apresentados pelos autores, bem como a característica da posse dos réus.

Portanto, não resta alternativa senão o indeferimento do pleito.

A hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

Quanto aos requisitos da ação reivindicatória, em síntese, a “
admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
”. (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.003.305/DF - Rel. Ministra Nancy Andrighi - Julgado em 18/11/2010 - DJe 24/11/2010).

Exige-se do reivindicante a apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

Ao analisar as provas dos autos o Juízo constatou a ausência de qualquer laivo de urgência que justifique a concessão da medida requestada pelos autores/agravantes, pois, como bem assinalado, “
não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que aguardar o seu curso
”, e “
o mero receio de dano ao patrimônio ou ao meio ambiente
(realmente)
não indica urgência no processo, até mesmo porque em se tratando de dano ambiental as providências já são adotadas pelos órgãos competentes e se houver dano patrimonial, este é passível de posterior execução
”.

Ademais, não parece preenchido o requisito de probabilidade de provimento do recurso, pois as teses se apresentam repletas de contradições internas, como, e.g., a existente entre a alegação de urgência agônica da imissão de posse com vistas à garantia da “
preservação
(...)
e prevenção de novos danos ambientais
” e a alegação de que os réus “
vêm, há vinte anos, praticando atos ilícitos no imóvel rural objeto da lide
”, ou aquela existente entre a alegação de que “
não se pode presumir
” que a ordem de depósito de valores em juízo possa “
impedir o desenvolvimento da atividade econômica
” e a formulação de pedido de tutela de urgência para apresentação de documentos e informações sob pena justamente de... “
imediata suspensão de qualquer atividade sobre o imóvel
”

Quanto a comprovação da posse injusta, especificamente quanto à definição de posse injusta para fins de ação reivindicatória, Francisco Eduardo Loreiro ensina que:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

E nesse ponto, o Juízo corretamente entendeu que “ainda que a parte reivindicante possua título originário, não houve demonstração do exercício da posse injusta pelos réus” , concluindo que “apenas com a análise aprofundada das provas, vertical e horizontalmente, será possível chegar a uma conclusão justa e conclusiva com o direito, sendo temerário antecipar o efetivo acesso do bem da vida”, certo é que, embora não seja possível afirmar, com toda certeza do mundo, quem é que possui mais direito sobre aquele pedaço de terra litigioso, não há como dizer, nesse momento, que é injusta a posse exercida pelos agravados, e que a autora deve ser imitida na posse.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023